Tribunal: TJES
Processo: 5013985-12.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013985-12.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LURDES VICENTE e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS AFASTADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE HOUVE DESDOBRAMENTOS DO FATO EM DESFAVOR DA CONSUMIDORA. PEDIDO CONTRAPOSTO DA REQUERIDA NÃO ACOLHIDO. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente MARIA DE LURDES VICENTE.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora alega, em suma, que: a) possui relação consumerista junto a requerida, através da instalação nº 511303; b) no mês de Dezembro de 2020, foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 5.476,24 (cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), referente ao TOI; c) compareceu na loja da requerida para contestar referida fatura, uma vez que a residência se encontrava fechada desde o mês de Junho de 2020; d) foi informada sobre a existência de um outro débito em seu nome, no valor de R$ 169,06 (cento e sessenta e nove reais e seis centavos), o qual desconhece; e) jamais foi informada sobre referidas irregularidades, bem como, as desconhece.

Irresignada, a Recorrente Maria de Lurdes, no ID 3840415, suscitou a reforma da r. Sentença,

requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência do débito consistente no valor de R$ 169,06.

Também foi apresentado o Recurso Inominado (ID 3840412) pela EDP, requerendo, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ainda, pugnando pela incompetência dos Juizados Especiais pela necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a presunção de legalidade do TOI pela irregularidade constatada no medidor. Ainda, defende que houve manifesta participação da usuária no procedimento para apuração da irregularidade. Por fim, sustenta pelo exercício regular de um direito ao proceder com o corte de energia e a inclusão do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção, bem como realiza pedido contraposto.

Em sede preliminar, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso da EDP para obstar os efeitos da decisão atacada, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, risco este não demonstrado de forma devida.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, concluo como acertada a decisão da magistrada sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pela Recorrida são convincentes e suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

No mérito, observa-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Em análise detida dos autos, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, a Recorrente EDP não comprovou, de forma segura, a irregularidade que originou a confecção do referido Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia.

Embora a EDP sustente se tratar de prática fraudadora referente à intervenção no medidor de energia que operava na unidade consumidora do recorrido, o TOI e o laudo do medidor, de IDs 3840401 e 3840399
)
, não apresentaram qualquer explicação da razão da “alteração” sofrida no medidor, não trazendo fatos que descrevam que ocorreu, de fato, por intervenção humana.

Também não há quaisquer elementos ou qualquer outro documento que ligue a ação da consumidora aos problemas relatados, não se podendo concluir que houve alteração intencional do medidor, sem a comprovação necessária e sem explorar ou afastar outras possibilidades como possível deterioração natural ou, até mesmo, algum erro na instalação, por exemplo.

Além disso, em que pese a alegação de que possa ter sido provocada por intervenção de terceiros, não foi apresentado, nos autos, qualquer prova concreta do que ocorreu, de fato, no medidor da Recorrida.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1435885 / RS. Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA. Data do julgamento: 30/05/2019, Dje: 03/06/2019)

Quanto ao pedido contraposto, diante da inexistência do débito e da cobrança indevida, por via reflexa, entendo por sua improcedência pelos mesmos motivos expostos.

Em relação ao pedido da autora de que há cobrança no valor de R$ 169,00, além do valor oriundo do TOI, a alegação é genérica, ou seja, destituída de elementos fáticos que possibilitem a análise de sua legitimidade ou não, motivo pelo qual, neste tópico, entendo como inepto o pedido.

Em relação aos danos morais, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo singular, considerando que, dos documentos anexados aos autos, não restou comprovada a suspensão do fornecimento de energia ou até mesmo a efetiva negativação em nome da autora.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Condeno a Recorrente EDP ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenatório, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Ainda, condeno a Recorrente Maria de Lurdes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.